Tribunal: TJBA
Processo: 0000613-62.2012.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000613-62.2012.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO: Defensor Dativo JOÃO PEDRO DIAS NETO Advogado(s): JOÃO PEDRO DIAS NETO ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATENDIMENTO. INDISPONIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. ESTADO. RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA CRIMINAL. VIABILIDADE. DECISUM. MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. A teor do que prescrevem o art. 5º da Lei nº 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Advocacia, inexistente a possibilidade de atuação da Defensoria Pública para a prestação de serviços ao Réu juridicamente necessitado, é lícito ao Magistrado designar advogado para que assim o faça, ao qual são devidos os respectivos honorários, conforme tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e sob responsabilidade de pagamento do Estado. Precedentes, inclusive desta Corte de Justiça. 2. No caso dos autos, o Julgador primevo, diante da ausência de patrono nomeado pelo acusado e da inexistência de órgão público de defesa na Comarca, nomeou o Defensor JOÃO PEDRO DIAS NETO (OAB/BA 18.354) para o aludido múnus, o qual apresentou resposta à acusação, participou de audiência de instrução e participou do julgamento pelo júri, em atuação judicial voltada a garantir o respeito ao princípio de razoável duração do processo (sem protraimento pela ausência de defensor), com diligência indispensável ao seu regular andamento, circunstâncias das quais exsurge necessário o pagamento dos correspondentes honorários advocatícios. 3. Nessas específicas circunstâncias, cuidando-se de aplicação da tabela de honorários como parâmetro, e com a atuação do defensor, desde a sua origem e até a sentença, inexiste desproporção entre o trabalho especializado desenvolvido e a remuneração fixada pelo Julgador, a qual, na hipótese, não demanda ajuste. 4. Ausente Defensor Público para atuação na Comarca e constatada a efetiva atuação do advogado dativo no processo, impõe-se a manutenção da sentença que fixou a verba honorária, notadamente quando estabelecida em patamar inferior ao autorizado pela vigente Tabela aprovada pela Ordem dos Advogados do Brasil. 5. Apelação improvida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0000613-62.2012.8.05.0041, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia e, como Apelado, o Defensor dativo Bel. JOÃO PEDRO DIAS NETO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR